Tribunal: TJDFT
Processo: 0706051-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIRETO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CONSÓRCIO. FALSA PROMESSA. DATA DE CONTEMPLAÇÃO. VÍCIO DA VONTADE. DOLO. NÃO CONFIGURADO. ART. 373, I, DO CPC. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O princípio da dialeticidade determina que, cabe à parte, ao interpor o apelo, infirmar os fundamentos que nortearam a instância a quo, evidenciando quais os argumentos que motivam a reforma da sentença impugnada. 1.1. No presente caso, não há ofensa ao princípio em tela, já que constam os fundamentos de fato e de direito que evidenciam o desejo de reformar a sentença, que, dentre os argumentos apresentados, defende que as provas dos autos corroboram sua tese de que houve promessa de data de contemplação no consórcio contratado.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (art. 2° e art. 3o, §2°, da Lei 8.078/90).

3. O Código Civil em seu art. 145 dispõe que: “São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa”.

4. In casu, o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório com relação a existência do alegado vício de consentimento quando da assinatura do contrato, consistente em dolo do vendedor caracterizado por promessa de contemplação na primeira assembleia ocorrida após a contratação do consórcio. 4.1. De outro lado, verifica-se que o instrumento contratual assinado pelo consumidor previa de forma clara e destacada que não havia garantia da data de contemplação. 4.2. A empresa ré apresentou, ainda, gravação telefônica de conversa realizada com o consumidor, na qual esse confirmou que estava ciente de que a contemplação poderia ocorrer no início, durante ou até mesmo somente ao final do plano contratado e que o vendedor que havia lhe atendido não havia feito nenhuma promessa acerca da data de contemplação.

5. É de se concluir que os termos da avença foram dispostos de forma clara e adequada, inclusive com relação às formas de contemplação, nos termos do que determina o art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não há que se falar em anulabilidade do negócio ou mesmo de caracterização de danos morais, diante da lisura do contrato havido entre as partes.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.